Tribunal: TJDFT
Processo: 0740325-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO. VALORES DEVIDOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento de sentença ajuizado pela autora da ação de revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, cujo título judicial exequendo condenou o Banco-réu a devolver o valor do seguro contratado e a pagar honorários de sucumbência, facultada a compensação de valores, se houver
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação à sentença apresentada pelo agravante-devedor, diante da ausência de comprovação de valores a serem compensados.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se há a alegada nulidade do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o Juízo de Primeiro Grau não observou a necessidade liquidação do julgado e de compensação dos valores devidos entre as partes, para reconhecer a inexistência de crédito a ser recebido pela agravada-credora.
III – Razões de decidir
4. A apuração do valor devido dependia de simples cálculo aritmético, razão pela qual não era necessária a alegada liquidação, e a credora poderia desde logo promover o cumprimento de sentença, conforme expressamente previsto no art. 509, § 2o, do CPC.
5. O Banco-devedor não se manifestou quando intimado sobre o retorno dos autos do Segundo Grau, após trânsito em julgado da r. sentença, e não comprovou na sua impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 525, §1o, inc. III, do CPC, a existência de valores a serem compensados entre as partes, para infirmar o valor cobrado pela agravada-credora.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o; art. 525, §1o, III.